Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722945-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA-DF contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, em liquidação/cumprimento de sentença da ação coletiva proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0708906-43.2022.8.07.0018), determinou a redistribuição aleatória do feito ante a inexistência de prevenção do Juízo para a liquidação/cumprimento de sentença da ação coletiva (ID no 127105004). 2. Nas razões de ID no 37313136, o agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença possui natureza coletiva e, por isso, há prevenção do Juízo que proferiu a sentença da ação coletiva, conforme dispõe o art. 516, II do CPC e art. 98, parágrafo 2o, II, do CDC. 3. Argumenta que, embora esteja substituindo o interesse de 5 filiados, a sua presença como substituto processual demonstra que o pedido de liquidação possui natureza coletiva e justifica a tramitação da ação perante o juízo que proferiu a sentença. 4. Sustenta que é preciso privilegiar esse formato, por possibilitar economia e celeridade processual. Cita julgados. 5. Pede para que seja reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara Cível para a apreciação e o julgamento da liquidação/cumprimento de sentença. 6. Preparo não recolhido. 7. O agravante foi intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência (ID no 37205720). 8. Em resposta, juntou as guias de recolhimento do preparo ID no 37560381 a no 37560381. 9. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID no 39140198). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (proc. no 0708906-43.2022.8.07.0018), em 23/8/2022, o autor pediu a desistência da ação, com consequente homologação e extinção do feito sem resolução de mérito (ID no 134535127). 14. Em 24/8/2022, foi prolatada sentença de homologação do pedido de desistência formulado pelo autor/agravante e o processo originário foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID no 134626005). Em 20/9/2022, foi certificado o trânsito em julgado da referida sentença (ID no 137310524). 15. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO